Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 910 DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO MANDADO DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, a execução contra a Fazenda Pública possui rito próprio, depende da iniciativa do credor e se inicia com a citação, não para pagamento da dívida dentro dos três dias, como determina o procedimento comum, mas para a oposição de embargos, de modo que não há falar em dupla inclusão de honorários advocatícios na espécie, prevalecendo os cálculos elaborados pela Contadoria.
2. Recurso não provido.